Tribunal: STF
Processo: Rcl 92271
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Tupã/SP alega ter a 4ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo originário n. 1008853-39.2025.8.26.0637 e AI n. 3002287-85.2025.8.26.9061), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 566.471 (Tema 6/RG) e do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), além dos enunciados das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61.

Em 30.03.2026, intimei o reclamante para fins de instrução da petição inicial, providência que restou cumprida com a juntada do ato reclamado no prazo assinalado (eDoc. 5). 

Em 06.04.2026, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

2. Reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.

O ato impugnado é o acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais que negou provimento ao agravo de instrumento do Município, mantendo a decisão liminar de concessão do medicamento “TRASTUZUMAB DERUXTECANA” para tratamento de carcinoma ductal de mama. 

No entanto, da análise dos autos originários, constata-se que, após o julgamento do recurso pelo órgão reclamado, o Magistrado de primeira instância declinou da competência em favor do Juízo Federal, nos seguintes termos: 
 
Inicialmente, constatei no Esaj que foi negado provimento ao agravo de instrumento. 
Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia o fornecimento de medicamento oncológico de alto custo, cujo valor da causa/tratamento anual supera o patamar de 210 salários mínimos. Como consta no relatório do Natjus, custo anual de R$ 1.137.522,36 (fls. 131). 
Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica central amolda-se perfeitamente à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), que definiu as balizas de competência e legitimidade passiva nas demandas de saúde, como já pronunciava a decisão de fls. 41/42. 
Em recente e definitivo julgamento, a Suprema Corte estabeleceu que a competência para processar e julgar demandas que buscam medicamentos não padronizados ou de alto custo deve observar critérios objetivos de valor. A tese, em síntese, dispõe: 
[...]
No caso sub examine, o medicamento postulado possui natureza oncológica e o valor estimado da pretensão ultrapassa a barreira dos 210 salários mínimos, superando, portanto, o teto de 210 salários mínimos estabelecido pelo STF para a fixação da competência federal. 
Dessa forma, independentemente de a ação ter sido proposta inicialmente contra o Estado ou Município, a presença da União no polo passivo torna-se obrigatória por força do precedente vinculante, o que atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do Art. 109, I, da Constituição Federal. 
Ante o exposto, em observância à tese firmada no Tema 1.234/STF: 
A) DECLINO DA COMPETÊNCIA deste Juízo Estadual para processar e julgar o presente feito; 
B) DETERMINO a imediata remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal desta Seção Judiciária; 
C) MANUTENÇÃO DE URGÊNCIA: Com base no §4º do Art. 64 do CPC, mantenho a eficácia de eventuais medidas liminares deferidas até que o Juízo Federal competente as ratifique ou revogue. (eDoc. 7) (Grifei)

Recebidos os autos na Justiça Federal (Processo n. 5000642-22.2026.4.03.6703), o 6º Núcleo de Justiça 4.0 - Saúde, dentre outras deliberações, determinou a exclusão do Município de Tupã/SP do polo passivo da lide, além de revogar a tutela de urgência anteriormente concedida pelo Juízo Estadual, sob os seguintes fundamentos:

SILVIA ROSANA PIVETTA propôs a presente ação, inicialmente em face do  ESTADO DE SÃO PAULO e do MUNICIPIO DE TUPA, objetivando a condenação das requeridas ao fornecimento do medicamento Traztuzumab Deruxtecana 570mg, conforme prescrição médica.
Em síntese, a parte autora sustenta que foi diagnosticada com carcinoma ductal de mama (CID 10 C50). Em razão disso, se submeteu a tratamento com trastuzumabe. No entanto, houve piora de seu estado clínico com progressão da doença, motivo pelo qual o médico assistente prescreveu o uso do medicamento acima citado.
Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência e da gratuidade da justiça.
O feito, sob o nº 1008853-39.2025.8.26.0637, foi ajuizado perante a Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Tupã.
No id. 574540483 - Pág. 103 o juízo deferiu tutela antecipada.
Foi juntada a nota técnica nº 0206/2026 (Id. 574540483 - Pág. 129), com parecer favorável.
Após a contestação, o juízo declarou-se absolutamente incompetente par apreciar o feito e determinou a remessa a esta Justiça (id. 574540484 - Pág. 39).
É o relatório. Fundamento e decido.
Por ora, acolho a competência desta Justiça federal, haja vista se tratar de medicamento oncológico, cujo valor do tratamento anual supera 210 salários mínimos. E, pelo mesmo critério de fixação de competência, forte na tese fixada pelo Col. STF ao julgar o recurso representativo da controvérsia no Tema n. 1234, reputo necessária a exclusão do Estado de São Paulo e do Município de Tupa do polo passivo.
Quanto à tutela, considerando que a controvérsia envolve o direito fundamental à saúde, bem como a necessidade de observância dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 e nos Enunciados Vinculantes n. 60 e 61, entendo que, neste momento processual, não se mostra possível a manutenção do pedido de tutela provisória de urgência antecipada.
No mais, verifico que a inicial deve ser emendada, diante das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do E. STF, bem como considerando que o objeto do feito é o fornecimento de medicamento oncológico.
Observo que, no julgamento do Tema 06, restou estabelecido:
[...]
A propósito, observo que o tratamento do câncer no âmbito do SUS não se baseia em lista específica de medicamentos, certo que o cuidado ao paciente deve ser feito de forma integral nas Unidades de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON ou Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON. 
Nesses estabelecimentos de saúde, o fornecimento de medicamentos é feito via autorização de procedimento de alta complexidade (APAC). Assim, esses serviços habilitados como UNACON ou CACON, no SUS, devem oferecer assistência especializada e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico e tratamento do paciente, sendo ressarcidos pelo gestor federal quando da realização dessa assistência, inclusive farmacêutica, de acordo com valores pré-estabelecidos na Tabela de Procedimentos do SUS.
No caso, a autora apresentou documentos que indicam que se submetera a tratamento dispensado por instituição qualificada como CACON (Hospital Amaral de Carvalho). No entanto, reputo necessária a apresentação de relatório médico atualizado que indique os tratamentos a que a demandante se submeteu, bem como receita médica emitida por profissional vinculado a esta instituição.
Além disso, não houve apresentação da negativa da administração em relação ao fornecimento do medicamento. Ressalte-se que "Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS (...)" (Enunciado n. 3 do FONAJUS).
De igual forma, a parte autora não atribuiu o valor da causa nos termos acima indicados, devendo providenciar a sua correção mediante consulta ao valor do tratamento anual com base na prescrição médica e no Preço Máximo de Vendas do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).
Ademais, deve a parte autora demonstrar a impossibilidade de substituição do tratamento requerido pelas alternativas previstas nas listas do SUS e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).
DELIBERAÇÃO
Concedo à parte autora o prazo de 15 dias, sob pena de extinção, para:
1) indicar fundamentadamente o valor do tratamento anual com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003). 
Sugestão de fonte para consulta: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZkZjEyM2YtNzNjYS00ZmQyLTliYTEtNDE2MDc4ZmE1NDEyIiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9&pageName=ReportSection20c576fb69cd2edaea29
2) comprovar seu histórico de tratamento em CACON/UNACON, mediante apresentação de relatório médico atualizado, descritivo dos tratamentos já realizados e emitido por tal entidade;
3) apresentar prescrição médica atualizada emitida por profissional vinculado a CACON/UNACON;
4) apresentar o pedido e a respectiva negativa do medicamento na via administrativa ou demonstrar demora excessiva da administração em fornecê-la;
5) demonstrar a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
No mesmo prazo supracitado, deverá apresentar a cópia da declaração de imposto de renda da autora e do cônjuge para apreciação da gratuidade da justiça.
Excluam-se o Estado de São Paulo e o Município de Tupa do polo passivo. (Grifei)

Sobrevinda a deliberação pelo Juízo Federal competente, não mais subsiste a determinação judicial ora impugnada pela parte reclamante.

3. Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente